Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSENSUAL DE ALIMENTOS. REVERSÃO AUTOMÁTICA DA PENSÃO DOS FILHOS EM FAVOR DA GENITORA. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Os alimentos destinados aos filhos não cessam automaticamente com a maioridade, devendo perdurar enquanto houver necessidade comprovada, como por exemplo, para custear os gastos advindos dos estudos e a formação acadêmica.
2. Por outro lado, não há impedimento legal à homologação integral do acordo celebrado entre partes capazes, incluindo a disposição que autoriza a reversão automática do percentual de 20% em favor da genitora, quando cessar a obrigação de prestar alimentos para os filhos do casal.
3. Verificado que o acordo preenche os requisitos legais e não traz qualquer prejuízo a terceiros, até porque a força vinculativa dos negócios jurídicos restringe-se às partes participantes, não há óbice à homologação integral do acordo.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.